Tribunal: TJMT
Processo: 1010144-30.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010144-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATEUS VINICIUS FUIM DOS REIS - CPF: 092.243.021-73 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. OFENSA A DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Se o agravante deixa de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, notadamente a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado, o agravo não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Agravo Interno:

1010144-30.2023.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Mateus Vinicius Fuim Dos Reis

Agravado(s):

Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo promovente, ora Agravante, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Agravante visa a reforma decisão monocrática, afirmando que:
“
O Ilustre Relator reconheceu incidência da súmula 385 do STJ, em decorrência da existência de supostos débitos anteriores ao débito discutido nos autos, embasando em um histórico de negativações antigas. Ocorre, que para a aplicação da Súmula 385, deve se levar em consideração a existência de negativação anterior no momento da propositura da ação
”.

Porém, nas razões do agravo interno o Agravante ataca decisão diversa daquela prolatada nestes autos, posto que a decisão monocrática não julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em razão da existência de inscrições preexistentes e aplicação da Súmula 385 do STJ, mas sim ante a comprovação da relação jurídica e origem dos débitos, ante a juntada de “Solicitação de Cartão Renner”, devidamente assinado, além de cópia do documento pessoal do Autor, telas sistêmicas e biometria facial (selfie).

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO COMBATIDA – RAZÕES DISASSOCIADAS DOS FATOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” (§1º do art. 1.021 do CPC)

(N.U 1004564-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)” (grifou-se)

Com efeito, não se conhece do recurso de agravo interno em que as razões recursais não guardam correlação com o voto monocrático proferido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023